Tribunal: TJSP
Processo: 2065176-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – pandemia – COVID-19 – paciente que ostenta 25 anos de idade, não compondo grupo de risco – tratamento medicamentoso e consultas clínicas que podem prosseguir no interior da unidade prisional – indefere-se o processamento.